Tribunal: TJBA
Processo: 8009994-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009994-49.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: EXPEDITO DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDREZZA GOMES DA SILVA ARAUJO, GERALDO ARAGAO GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELOS COMPRADORES. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMPRADORES. REQUISITO ESSENCIAL PREVISTO NO ART. 32 DA LEI N.º 6.766/1979. INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE. RETORNO AO
STATUS QUO

ANTE
. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8009994-49.2023.8.05.0080
, tendo como Apelantes
PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros
e Apelados

EXPEDITO DE OLIVEIRA SANTOS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processa eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator